Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO ABSOLUTAMENTE DESCONEXO COM A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Porto Alegre/RS em cumprimento provisório de sentença coletiva, sob o fundamento de escolha aleatória de foro, sendo que a obrigação foi contraída em agência bancária localizada em Itaberaí/GO e parte exequente é domiciliada em Goiânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial, em razão da escolha aleatória de foro pela parte autora, em liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública; e a pertinência da remessa dos autos para a Comarca de Porto Alegre/RS, diante da alegação de inexistência de vínculo com tal foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha do foro do Distrito Federal não encontra respaldo em qualquer elemento fático ou jurídico que a justifique, revelando-se aleatória e abusiva, em afronta ao art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela L. 14.879/24, que autoriza a declinação de competência de ofício em hipóteses de escolha aleatória de foro.
4. A competência territorial, ainda que relativa, deve observar critérios legais e racionais, não podendo ser utilizada para fins de conveniência econômica ou sobrecarga indevida de determinado tribunal, especialmente quando há agência bancária na localidade de residência da parte autora e no local da contratação.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT reconhece a possibilidade de declinação de competência de ofício em casos de escolha abusiva de foro, especialmente quando inexistente qualquer liame entre a causa e o foro eleito, sendo competente o foro da agência onde celebrado o contrato ou o domicílio do consumidor.
6. Constatado, todavia, que a agência bancária em que celebrado o contrato está situada em Itaberaí/GO e que a parte demandante possui domicílio em Goiânia/GO, é descabida a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre/RS, conforme determinado pela decisão agravada, porquanto tal comarca não possui qualquer vínculo com a relação jurídica em debate.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II; art. 22, inc. I. CPC, art. 46; art. 53, inc. III, al. “a” e “b”; art. 63, § 5o; art. 516, p.u.; art. 781, inc. I. CC, art. 75, § 1o, inc. IV. DL 4.657/1942 (LINDB), art. 3o. L. 14.879/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701/DF, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/2/2025, p. 5/3/2025. TJDFT, AGI 0702954-35.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 25/3/2025, p. 4/4/2025. TJDFT, AGI 0746011-40.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a T. Cível, j. 12/3/2025, p. 28/3/2025. TJDFT, AGI 0745131-48.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a T. Cível, j. 12/3/2025, p. 26/3/2025. TJDFT, AGI 0733776-41.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a T. Cível, j. 19/2/2025, p. 26/3/2025. TJDFT, AGI 0745489-13.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a T. Cível, j. 20/2/2025, p. 11/3/2025. TJDFT, AGI 0720668-42.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a T. Cível, j. 9/7/2024, p. 25/7/2024.